Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-86.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – COBRANÇA DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO – REVELIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor das recorrentes.
2. Trata-se de recurso inominado em que a locatária objetiva a reforma da sentença que a condenou a pagar o saldo de aluguel, bem como os demais encargos da locação de imóvel residencial.
3. No caso, registro de início que recorrente compareceu à audiência de conciliação, mas não à de instrução e julgamento, tendo a sentença decretado a sua revelia, na forma do quanto determina o art. 20, da Lei 9.099/95. Assim, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora deveria ser infirmada com elementos acostados aos autos que demonstrassem contrariedade à tese da requerente, o que não ocorreu.
4. É obrigação do locatário ou da locatária o pagamento dos aluguéis e encargos da locação (art. 23, I, da Lei n. 8.245/91).
5. A requerida não fez prova do pagamento do saldo de aluguéis e dos encargos da locação reclamados na inicial, tampouco de que o contrato de locação tenha se encerrado em período diverso do que o indicado pela parte autora, ou até mesmo de circunstância extintiva do direito da locatária.
6. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. A exigibilidade fica suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida.